Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709428-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA CRISTINA DE ASSIS COUTINHO, RODRIGO ALVES PIMENTA, MARCIO ALVES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, QUEZIA ELAINE FERREIRA, ANE CAROLINE RODRIGUES MONTEIRO, LUCIENE MYRIAM DOS REIS CRUZ, GILDO DE MORAES CAMPELO, LEIDIANE DE ALMEIDA CARNEIRO, CAMILA DE LIMA FOGACA, MARIA DA GLORIA GOMES DE AZEVEDO, JUCILAINE OLIVEIRA MOTA, ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO, EDILAURA PESSOA DE QUEIROZ SANTOS, WASHINGTON SOARES QUIRINO, VIVIANE NUNES DA ROSA SIQUEIRA, GISELE CRISTINA DE ARAUJO, SARAH NUBIA BRAGA SATHLER, ANA CRISTINA DE LACERDA PECANHA BARBOSA, FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA, JESSE DE CARVALHO ROSA, ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS, VALERIA RIBEIRO GUIMARAES FRUTUOSO, FLAVIA LACERDA MOURA LEITE, PHILIP MATHEUS JERONIMO FERREIRA ALVES, LINDAURA PINHEIRO NUNES, DENIZE DA ROCHA PINTO BACELAR, BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES, CRISTIANE DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA, SUMAIA VALENTIM DIAS ALVARENGA, IVANI APARECIDA BERNARDINA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ANDREA CRISTINA DE ASSIS COUTINHO, RODRIGO ALVES PIMENTA, MARCIO ALVES PEREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator